Tribunal: TJPA
Processo: 0058093-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058093-03.2016.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO RIBEIRO BITENCOURT, JOANA DIAS BITENCOURT, VALE S.A.

APELADO: JOANA DIAS BITENCOURT, RAIMUNDO RIBEIRO BITENCOURT, VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TESES EXPRESSAMENTE DEDUZIDAS NAS CONTRARRAZÕES. TEMA REPETITIVO 320 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO APÓS A CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 320 À CONVERSÃO PARA PROCEDIMENTO COMUM. SUPRIMENTO DA OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RESULTADO INALTERADO.

I -
Configurada a omissão quanto às teses deduzidas nas contrarrazões — notadamente a alegação de impossibilidade de conversão da execução após a citação, com fundamento no Tema Repetitivo 320 do STJ, bem como a tese de inovação recursal e supressão de instância — impõe-se a integração do acórdão para suprir a lacuna apontada.

II –
Embora reconhecida a omissão, não se aplicam efeitos infringentes, pois o Tema 320 restringe-se à conversão da execução em ação monitória, não alcançando a conversão para procedimento comum, hipótese tratada no acórdão embargado, razão pela qual o resultado do julgamento permanece inalterado.

III -
Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058093-03.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: MARCEL DE SANTA BRIGIDA BITTENCOURT

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA

EMBARGADO: RAIMUNDO RIBEIRO BITENCOURT

ADVOGADO: MARIO MARTINS NETO

ADVOGADO: CAIO SALIM SOARES CHADY

ADVOGADO: FLAVIO ALBERTO GONCALVES GALVAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALE S/A
nos autos da Ação de Execução Extrajudicial por Quantia Certa, originária da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, proposta por
RAIMUNDO RIBEIRO BITTENCOURT
e
JOANA DIAS BITTENCOURT
, na qual o juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré
executividade e extinguiu o feito por inadequa
çã
o da via eleita, decis
ã
o essa impugnada por ambas as partes em sede recursal.

O processo versa sobre contrato bilateral de promessa de compra e venda de im
ó
veis rurais celebrado entre as partes, cujo inadimplemento alegado pelos exequentes ensejou o ajuizamento da execução.

O acórdão embargado deu provimento à apelação dos exequentes/embargados para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que lhes fosse oportunizada a emenda da petição inicial, convertendo-se a demanda executiva em procedimento comum, à luz da necessidade de dilação probatória diante da natureza sinalagmática do contrato subjacente. No mesmo julgamento, restou prejudicada a apelação da empresa
VALE S/A
, que versava sobre honorários advocatícios, em razão da anulação da sentença.

Nas razões dos embargos de declaração, sustenta a embargante
VALE S/A
que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar tese expressamente indicada nas contrarrazões, relativa à impossibilidade de conversão da ação de execução em ação de conhecimento após a citação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.129.938/PE (Tema 320), julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Aduz, ainda, que haveria inobservância do art. 489, §1º, IV, V e VI do CPC, uma vez que o acórdão aplicou jurisprudência que não se amoldaria ao caso concreto e deixou de considerar precedente vinculante invocado pela parte.

Alega também ocorrência de inovação recursal por parte dos exequentes, porque o pedido de conversão do rito não teria sido formulado perante o juízo de primeiro grau, o que configuraria supressão de instância.

Ao final, requer o provimento dos embargos para integrar o julgado, reconhecendo-se a impossibilidade da conversão processual, bem como a necessidade de julgamento da apelação da própria embargante que restou prejudicada no acórdão ora impugnado.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058093-03.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: MARCEL DE SANTA BRIGIDA BITTENCOURT

ADVOGADO: RODOLFO MEIRA ROESSING

ADVOGADO: VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MEIRA

EMBARGADO: RAIMUNDO RIBEIRO BITENCOURT

ADVOGADO: MARIO MARTINS NETO

ADVOGADO: CAIO SALIM SOARES CHADY

ADVOGADO: FLAVIO ALBERTO GONCALVES GALVAO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO
:

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

Com efeito, verifica-se das contrarrazões de apelação apresentadas pela ora embargante que foram expressamente suscitadas duas questões específicas: (i) a impossibilidade de conversão da ação de execução em procedimento comum após a citação, diante da estabilização da relação processual, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 320 (REsp 1.129.938/PE), e (ii) a existência de inovação recursal, pois o pedido de conversão não teria sido submetido ao juízo de origem, o que caracterizaria supressão de instância.

Tais alegações, embora explicitamente apresentadas e capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada, não foram objeto de enfrentamento específico no acórdão embargado, configurando, portanto, omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Dessa forma, impõe-se suprir a omissão para registrar que o Tema 320 do STJ, embora invoque a impossibilidade de conversão da execução em ação monitória após a citação, não se aplica à conversão para procedimento comum ou ação de conhecimento, pois sua tese firmada restringe-se exclusivamente à hipótese de conversão para ação monitória, não alcançando a conversão para ação de cobrança ou rito comum. Assim, ainda que enfrentado o argumento, não há impedimento legal ou jurisprudencial para a orientação firmada no acórdão embargado.

Logo, o precedente repetitivo invocado não incide sobre a hipótese dos autos, razão pela qual não se verifica ofensa às alíneas V e VI do §1º do art. 489 do CPC: o precedente foi considerado e distinguido quanto ao seu exato âmbito de incidência.

Quanto à alegação de inovação recursal, também se esclarece que, ainda que o pedido de conversão tenha sido formulado apenas em sede recursal, a jurisprudência admite que, reconhecida a necessidade de dilação probatória e a inadequação do rito executivo, o Tribunal possa determinar a conversão do procedimento, como solução de economia processual, sem que isso importe violação ao art. 1.013 do CPC. No caso concreto, tal fundamento igualmente não altera a conclusão final do acórdão embargado.

Portanto, embora acolhida a omissão para integrá-lo com tais esclarecimentos, a análise das teses suscitadas não conduz à modificação do resultado do julgamento, que permanece hígido.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado com as razões ora expostas, sem atribuição de efeitos modificativos, permanecendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026